Tribunal: TJES
Processo: 0025438-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de FGTS movida em face do Município de Serra, condenando-o ao pagamento dos depósitos de FGTS devidos no período entre 09/03/1999 e 23/01/2016, sendo que a
correção monetária incidirá sobre o vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, mas somente até a entrada em vigor do artigo 3º da EC 113/2021, quando então deverá ser aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a aplicação correta da prescrição trintenária e a condenação do Município de Serra ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado pela autora; e (ii) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, com a autora alegando sucumbência mínima e requerendo a exclusão da condenação recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No que concerne à prescrição, a sentença aplicou corretamente a modulação dos efeitos da decisão do STF no ARE 709.212-RG, que reconheceu a prescrição quinquenal para cobrança de FGTS, mas estabeleceu que, nos casos em que a prescrição já estava em curso, aplica-se o prazo de 30 anos, conforme o que ocorrer primeiro. Assim, como a presente ação foi ajuizada em 12/11/2019, não houve prescrição do fundo de direito da autora.

4.
Em relação à correção monetária, deve incidir o IPCA-E até 08/12/2021, conforme a decisão de origem, e, a partir de então, aplica-se a SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

5.
Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, uma vez que dos dois pedidos formulados pela autora (cobrança de FGTS e danos morais), apenas o pedido relativo ao FGTS foi acolhido. Nos termos do art. 86 do CPC/2015, a sucumbência deve ser proporcional à medida em que cada parte foi vencedora e vencida. A autora decaiu de parte significativa de seu pedido (dano moral), sendo correta a aplicação da sucumbência recíproca.

6.
A jurisprudência pacífica do STJ, utilizada como fundamento, adota o critério do número de pedidos formulados e atendidos como guia para a distribuição das verbas de sucumbência. Assim, a manutenção da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, sendo improcedente o pedido de exclusão da condenação recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A prescrição aplicável ao FGTS, quando o prazo já estava em curso antes da decisão do STF no ARE 709.212-RG, é trintenária, conforme a modulação dos efeitos. 2. A correção monetária dos depósitos de FGTS deve seguir o IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, a partir de então, a SELIC. 3. A sucumbência recíproca é cabível quando a parte autora decai de parte significativa de seus pedidos, conforme o art. 86 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 4º e 11, 86; EC 113/2021, art. 3º; ARE 709.212-RG (STF); REsp n. 1.988.615 (STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025438-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA MARIA VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de FGTS movida em face do Município de Serra, condenando-o ao pagamento dos depósitos de FGTS devidos no período entre 09/03/1999 e 23/01/2016, sendo que a
correção monetária incidirá sobre o vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, mas somente até a entrada em vigor do artigo 3º da EC 113/2021, quando então deverá ser aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a aplicação correta da prescrição trintenária e a condenação do Município de Serra ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado pela autora; e (ii) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, com a autora alegando sucumbência mínima e requerendo a exclusão da condenação recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No que concerne à prescrição, a sentença aplicou corretamente a modulação dos efeitos da decisão do STF no ARE 709.212-RG, que reconheceu a prescrição quinquenal para cobrança de FGTS, mas estabeleceu que, nos casos em que a prescrição já estava em curso, aplica-se o prazo de 30 anos, conforme o que ocorrer primeiro. Assim, como a presente ação foi ajuizada em 12/11/2019, não houve prescrição do fundo de direito da autora.

4.
Em relação à correção monetária, deve incidir o IPCA-E até 08/12/2021, conforme a decisão de origem, e, a partir de então, aplica-se a SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

5.
Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, uma vez que dos dois pedidos formulados pela autora (cobrança de FGTS e danos morais), apenas o pedido relativo ao FGTS foi acolhido. Nos termos do art. 86 do CPC/2015, a sucumbência deve ser proporcional à medida em que cada parte foi vencedora e vencida. A autora decaiu de parte significativa de seu pedido (dano moral), sendo correta a aplicação da sucumbência recíproca.

6.
A jurisprudência pacífica do STJ, utilizada como fundamento, adota o critério do número de pedidos formulados e atendidos como guia para a distribuição das verbas de sucumbência. Assim, a manutenção da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, sendo improcedente o pedido de exclusão da condenação recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A prescrição aplicável ao FGTS, quando o prazo já estava em curso antes da decisão do STF no ARE 709.212-RG, é trintenária, conforme a modulação dos efeitos. 2. A correção monetária dos depósitos de FGTS deve seguir o IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, a partir de então, a SELIC. 3. A sucumbência recíproca é cabível quando a parte autora decai de parte significativa de seus pedidos, conforme o art. 86 do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, CONHECER da remessa necessária e manter a sentença na íntegra, nos termos do julgamento do apelo. Por fim, os honorários recursais deverão ser acrescidos pelo juízo a quo na fase de liquidação, conforme previsão do §§ 3º, 4º e 11 do art. 85, do Diploma Processual Civil.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
ANTONIA MARIA VIEIRA
contra sentença de fls. 164/168 (p. 326/334 do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 186 e verso (p. 370/371 do arquivo digital) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da ação de cobrança de FGTS ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Serra ao pagamento dos depósitos de FGTS em favor da autora, no período compreendido entre 09/03/1999 a 23/1/2016, sendo que tais parcelas deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença “e corrigidas pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ser pagas e juros da caderneta de poupança a contar da citação, cujo critério deve ser aplicado até 08/12/2021. Após, deverá ser observado o disposto no artigo 3 da emenda Constitucional 113/2021”.

A r. sentença condenou as partes no percentual de 50% para a autora e 50% para o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos a serem fixados por ocasião da liquidação de sentença, ante a acolhimento parcial dos pedidos iniciais, suspendo a exigibilidade dessa condenação em relação a parte autora, pois beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de fls. 189/191v (p. 376/381 do arquivo digital), a recorrente alega, em síntese, que o valor da causa é de R$ 65.102,34 (sessenta e cinco mil. cento e dois reais e trinta e quatro centavos), sendo que apenas R$10.000,00 (dez por cento) são afetos aos pedido de dano moral que restou improcedente.

Defende que o decaimento do pedido foi de apenas 15,3% (quinze vírgula três por cento), o que impõe a reforma do julgado.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, reconhecendo a sucumbência mínima da parte autora a fim de que seja excluída a condenação recíproca.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Serra às fls. 194/197 (p. 386/392 do arquivo digital).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
ANTONIA MARIA VIEIRA
contra sentença de fls. 164/168 (p. 326/334 do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 186 e verso (p. 370/371 do arquivo digital) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da ação de cobrança de FGTS ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Serra ao pagamento dos depósitos de FGTS em favor da autora, no período compreendido entre 09/03/1999 a 23/1/2016, sendo que tais parcelas deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença “e corrigidas pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ser pagas e juros da caderneta de poupança a contar da citação, cujo critério deve ser aplicado até 08/12/2021. Após, deverá ser observado o disposto no artigo 3ª da Emenda Constitucional 113/2021”.

A r. sentença condenou as partes no percentual de 50% para a autora e 50% para o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos a serem fixados por ocasião da liquidação de sentença, ante a acolhimento parcial dos pedidos iniciais, suspendo a exigibilidade dessa condenação em relação a parte autora, pois beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de fls. 189/191v (p. 376/381 do arquivo digital), a recorrente alega, em síntese, que o valor da causa é de R$ 65.102,34 (sessenta e cinco mil. cento e dois reais e trinta e quatro centavos), sendo que apenas R$10.000,00 (dez por cento) são afetos aos pedido de dano moral que restou improcedente.

Defende que o decaimento do pedido foi de apenas 15,3% (quinze vírgula três por cento), o que impõe a reforma do julgado.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, reconhecendo a sucumbência mínima da parte autora a fim de que seja excluída a condenação recíproca.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Serra às fls. 194/197 (p. 386/392 do arquivo digital).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação de cobrança alegando, em resumo, que firmou diversos contratos temporários, com sucessivas renovações e, ao final do contrato não recebeu os valores do FGTS. Dessa forma, requereu o pagamento do FGTS de todo o período laborado e a fixação de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido tão somente em relação ao pagamento dos depósitos de FGTS em favor da autora, no período compreendido entre 09/03/1999 a 23/1/2016.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que a autoral faz jus ao recebimento das verbas relativa ao FGTS no período laborado, em razão dos diversos contratos temporários firmado com o Município de Serra, os quais ultrapassaram os limites previstos na legislação de regência.

Quanto a
prescrição
, destaco que a d. Magistrada
a quo
aplicou corretamente o prazo prescricional, tendo como fundamento o ARE 709.212-RG (13/11/2014), no que tange a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do posicionamento acerca da prescrição quinquenal, senão vejamos breve trecho do v. acórdão:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(grifo nosso)

Nessa linha de raciocínio, tendo como base a data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de 09/03/1999 (data do início do primeiro contrato temporário - fls. 33), de modo que, tendo sido a
presente ação foi ajuizada em 12/11/2019
, não se operou a prescrição do fundo do direito, fazendo a autora jus ao período descrita na r. sentença.

Em relação à correção monetária incidirá sobre o vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, mas somente até a entrada em vigor do artigo 3º da EC 113/2021, quando então deverá ser aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, nos exatos termos fixados pelo Juízo de origem.

Portanto, em sede de reexame necessário, impoê-se a manutenção da sentença.

Em relação aos ônus sucumbenciais, com o acolhimento parcial dos pedidos, o apelante supostamente decaiu parcialmente do seu pleito, configurando-se a sucumbência recíproca, consoante previsão do art. 86, caput do CPC:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.".

A esse respeito, a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).” (REsp n. 1.988.615, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2023.).

Pela análise dos autos, constata-se que dos 2 ( dois) pedidos realizados pela parte autora, apenas 1 ( um) foi acolhido, referente a
condenação do Município de Serra ao pagamento dos depósitos de FGTS em favor da autor,
devendo ambas as partes arcar em igualdade com os ônus sucumbenciais, conforme determina o art. 86 do CPC/15, em razão da ocorrência da sucumbência recíproca.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.
(TJES. Data: 23/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0038194-71.2018.8.08.0024. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CUSTAS - HONORÁRIOS - SUCUMBÊNCIA. A responsabilização pelas custas processuais (em sentido amplo), de primeira instância e recursais, deve ser proporcional à sucumbência das partes, levando-se em conta o número de pedidos acolhidos e rejeitados nas respectivas fases.
Em caso de sucumbência recíproca, ambas as partes devem pagar honorários em favor do advogado do ex adverso, considerando a condição de vencido como critério de atração e os parâmetros de fixação ou arbitramento previstos no art. 85 do CPC.
Inexiste sucumbência mínima de parte vencida em questão principal da lide e em proporção que não pode ser desprezada, sem demonstração de proveito econômico inverso irrisório. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.099986-6/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Omissão – Ocorrência, no tocante à análise do pedido de sucumbência recíproca – Realizados dois pedidos autônomos e procedente, apenas, um deles, devido, no caso, o reconhecimento de sucumbência recíproca. Embargos acolhidos, com efeito modificativo. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010899-25.2019.8.26.0309; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 27/05/2022).

Diante de tais considerações, inviável acolher a tese recursal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto por
ANTONIA MARIA VIEIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e
mantenho a sentença na íntegra, nos termos do julgamento do apelo.

Por fim, registro que os honorários recursais deverão ser acrescidos pelo juízo
a quo
na fase de liquidação, conforme previsão do §§ 3º, 4º e 11 do art. 85, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar